Tribunal: TJMT
Processo: 1021692-39.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1021692-39.2017.8.11.0041
Recorrente: SALATIEL LAURENTINO DA SILVA
Recorrido: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SALATIEL LAURENTINO DA SILVA (id 38778476) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 24599970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO AUTOR – INVALIDEZ NÃO CONSTATADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A avaliação médica para fins de conciliação é válida, eis que realizado por profissional habilitado e de confiança do Juízo, inclusive com anuência expressa da parte periciada, sendo desnecessária nova perícia. Ausente a prova do dano decorrente e da invalidez permanente da autora, deve o pedido de pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT ser julgado improcedente.” (TJMT, RAC 1021692-39.2017.8.11.0041, Desa ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 25219484 foram rejeitados, conforme acórdão id 336229980.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que haveria violação aos artigos “464, § 3o e 465, 464 § o1, 465 § 1o incisos II e III, artigo 469, causando o claro cerceamento de defesa”.
Em outro ponto do Recurso, a parte assevera que haveria “violação aos artigos 1o, 7o, 8o, 11, 464, 465, 469 e 473 do CPC, aduzindo, entre outras, que não houve nomeação nem inquirição de perito especialista na área, tampouco oportunidade processual para suscitar impedimento ou suspeição, e que o laudo pericial não foi apresentado nos termos legais.”
Sustenta que restou demonstrada a repercussão geral da matéria, uma vez que a discussão afeta milhões de jurisdicionados ante o direito fundamental do contraditório e ampla defesa.
Em continuidade, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais:
“(a) art. 5o, caput, pois, quando se optou por permitir a utilização de tabela quantificava diversa da lei federal, cometeu-se extrema ofensa ao princípio da isonomia, ao passo que deixa de apontar os motivos aos quais alguns a maioria dos jurisdicionados se beneficiam da aplicação descrita na tabela da lei federal 6194/74 ao passa que no caso em concreto, afastou a quantificação do expert para aplicar uma quantificação estranha aos autos.
(b) art. 5o, XXII, porque a decisão recorrida, ao afastar a aplicação da lei federal 13.105, acabou por ceifar parte do prêmio securitário, que deixou de ser quantificado por expert qualificado, o que por sua vez acaba por implicar na redução da indenização pecuniária e por tanto na reposição de algo que juridicamente já era do recorrente, violando o direito fundamental de propriedade do segurado (...)
(c) art. 5o, LIV, o mesmo entendimento acima atentou contra o princípio da proporcionalidade (...)
(d) art. 1o, III, porquanto, diante do princípio da dignidade da pessoa humana, incoerente se torna a redução da verba indenizatória e, ainda pior, a fragmentação e valoração do corpo humano, pois, por óbvio, é impossível agregar-lhe preço inferior ao já defasada tabela descrita na lei federal.”
Aduz que restou violado o artigo 5o, LV da CF, configurando o cerceamento de defesa.
Afirma que há divergência jurisprudencial, uma vez que o acórdão diverge do posicionamento adotado por outros julgados do TJMT.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que “tendo em vista a iminência de início da execução, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.”
Recurso tempestivo e concedida a justiça gratuita, conforme certidões id 38902474 e 38956484.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao efeito suspensivo afirmou que “tendo em vista a iminência de início da execução, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.”
Entretanto, inexiste qualquer execução a ser iniciada nos autos, uma vez que a ação de cobrança do seguro DPVAT foi julgada improcedente.
E ainda, o teor do recurso traz a suposta existência de afronta a dispositivos constitucionais, que não podem ser discutidos no Recurso Especial ante a inadequação da via eleita.
Note-se que não há demonstração de afronta aos dispositivos legais mencionados no recurso, afastando a probabilidade do direito invocado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi